Tribunal: TJMT
Processo: 1003738-25.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003738-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (ADVOGADO), JUCINEIA DA SILVA PEREIRA - CPF: 044.687.481-76 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), JOUBERT JADER DA SILVA - CPF: 031.420.341-96 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA CORRENTE. DESTINAÇÃO À SUBSISTÊNCIA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos por meio do SISBAJUD, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, sob o fundamento de ausência de comprovação de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se valores inferiores a 40 salários-mínimos, bloqueados em conta corrente, podem ser considerados impenhoráveis, com fundamento no art. 833, X, do CPC, quando comprovada sua destinação à subsistência do devedor e de sua família.

II. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade automática até 40 salários-mínimos restringe-se a valores depositados em caderneta de poupança e aplicações financeiras. A extensão dessa proteção a valores em conta corrente exige prova de que se destinam à garantia do mínimo existencial.

4. No caso, a agravante apresentou documentação que comprova hipossuficiência econômica, renda mensal modesta e encargos familiares relevantes, inclusive com dependente portador de necessidades especiais.

5. Demonstrado o caráter alimentar dos valores bloqueados, impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade e o consequente desbloqueio.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade de valores prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se automaticamente apenas a depósitos em caderneta de poupança e aplicações financeiras. 2. Para valores mantidos em conta corrente, é necessária a demonstração de que se destinam à subsistência do devedor e de sua família, hipótese em que se reconhece a proteção legal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, incisos IV e X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.126.751/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 14.10.2024, DJe 16.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por

Jucineia da Silva Pereira contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da ação de execução de título extrajudicial por quantia certa, processo nº 1005710-12.2022.8.11.0040, ajuizada pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro do MT.

A agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu seu pedido de desbloqueio de valores constritos por meio do sistema SISBAJUD, mesmo diante da alegação de impenhorabilidade, com fundamento no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

Alega que os valores bloqueados em suas contas bancárias, no montante total de R$ 2.556,18, são inferiores ao limite de 40 salários-mínimos legalmente protegido, e que são utilizados para sua subsistência e de seus dois filhos menores.

Requer que seja reformada a decisão agravada, com o consequente desbloqueio dos valores constritos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 272253868).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A questão central é saber se o executado precisa comprovar que os valores bloqueados em sua conta bancária se destinam ao seu mínimo existencial e de sua família, para que se aplique a impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem afirmado que a regra do art. 833, X, do Código de Processo Civil aplica-se automaticamente apenas aos valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos. A extensão dessa proteção a outras modalidades de conta ou investimento depende da comprovação, pelo devedor, de que os valores se destinam à garantia do mínimo existencial. Esse entendimento foi consolidado em precedente do STJ, o qual transcrevo a seguir:

“A Corte Especial entendeu pela interpretação restritiva da impenhorabilidade, firmando entendimento de que a garantia da impenhorabilidade, limitada até 40 (quarenta) salários mínimos, é aplicável automaticamente ao montante depositado exclusivamente em caderneta de poupança, admitindo a sua extensão a importâncias mantidas em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, desde que comprovado pela parte atingida pelo ato constritivo, que os valores constituem reserva de patrimônio destinado à sua subsistência e de sua família.” (AgInt no REsp n. 2.126.751/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024.)

Dessa forma, cabe ao executado demonstrar que os valores bloqueados em conta corrente, ainda que inferiores ao limite legal, são destinados à garantia de sua subsistência e de sua família.

Na hipótese, a agravante juntou aos autos documentação idônea que evidencia sua hipossuficiência econômica e a natureza alimentar dos valores bloqueados.

O holerite apresentado comprova que, na condição de servidora pública municipal ocupante de cargo comissionado, a recorrente percebeu, no mês de fevereiro de 2024, renda líquida de R$ 2.958,19, após descontos obrigatórios que ultrapassam R$ 2.400,00 (id. 267595256). Além disso, a agravante é mãe de dois filhos menores, sendo um deles portador de necessidades especiais (nascido de gestação gemelar de alto risco em 2023), fato que implica aumento presumido das despesas mensais da unidade familiar (id. 267595257 e id. 267595258).

O extrato bancário colacionado evidencia movimentações modestas e direcionadas à manutenção das necessidades básicas da recorrente e seus dependentes, sem qualquer indicativo de capacidade contributiva superior ou reserva patrimonial que justificasse o afastamento da proteção legal (id. 267595255).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar o desbloqueio integral dos valores constritos nas contas bancárias da agravante, nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025